Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722457-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANTONIO CARLOS MORENO MOURA, ANGELA MARIA MASCARENHAS MORENO MOURA DECISÃO CUMPRIMENTO TARDIO DA TUTELA DE URGÊNCIA Em petição de ID 13650885, os recorridos requerem o cumprimento da tutela de urgência deferida na decisão de ID no 11604135, proferida em 30/09/2019, in verbis: “(...) No caso, vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que o acordão recorrido determinou que a Amil fornecesse a contratação de novo plano de saúde aos autores com vínculo direto e individual, conforme artigo 19 da Resolução n° 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Além disso, não se tem notícia da atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela Amil. Há, também, risco de dano aos autores, uma vez que são idosos (69 e 65 anos, respectivamente), sendo que a autora foi diagnosticada com embolia e trombose venosa. Todavia, como houve a revogação da tutela de urgência (que havia deferido o pedido de reativação do plano de saúde no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00) e o acórdão recorrido não fixou astreintes, não se justifica o deferimento do pedido de fornecimento do histórico do plano de saúde dos autores, pois não há que se falar, por ora, em descumprimento de decisão judicial. Ante o exposto, defiro parcialmente os pedidos formulados apenas para determinar à Amil que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça a contratação de novo plano de saúde aos autores com vínculo direto e individual, conforme artigo 19 da Resolução n° 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. (...)” Considerando que o feito se encontra em sede de Agravo em Recurso Especial, o E. Presidente do TJDFT determinou o encaminhamento dos autos a este Relator para exame do pedido. Pois bem. Intimada dessa decisão em 02/10/2019 (ID 11657749), a Amil apresentou, em 09/10/2019, a petição de ID 11801013, alegando, em síntese, que não foi possível cumprir a decisão judicial, pois não foi especificado qual o preço e a cobertura do plano de saúde a ser disponibilizado, razão pela qual requereu a suspensão da multa até que fossem disponibilizadas as informações necessárias, pedido esse que foi por mim indeferido em decisão de ID 12910935, sob o seguinte fundamento, in verbis: “(...) A empresa ré deve disponibilizar novo plano de saúde aos autores, por vínculo direto e individual, em razão do cancelamento da contratação anterior, conforme previsto na Resolução n° 19/99, CONSU: (...) Nesta hipótese, não há a obrigatoriedade de manutenção das mesmas condições anteriormente vigentes, isto é, preços e abrangência da cobertura, pois o objetivo de referida previsão regulamentar é somente evitar que o usuário dos serviços de saúde fique, repentinamente, desassistido. E as razões são evidentes, uma vez que a contratação coletiva possui mecanismo diferente de atualização dos valores praticados, além de os custos de sua manutenção serem inferiores, pois compartilhados entre todos os contratantes, inviabilizando a manutenção das condições anteriormente contratadas. (...) Evidentemente que o oferecimento de nova contratação deve guardar correspondência com os preços de mercado, devendo eventual abuso ser objeto de nova demanda. Assim, não poderia a decisão ID 11604135 dispor sobre o preço ou a abrangência de cobertura a ser disponibilizada, como efetivamente não o fez, e, por consequência, não havia impedimento para o cumprimento da decisão proferida por parte da empresa ré, devendo incidir a multa por descumprimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro os pedidos de reabertura de prazo para cumprimento da determinação consistente na disponibilização de uma nova contratação de plano direto e individual, respeitados os prazos de carência já cumpridos, bem como o de suspensão da incidência da multa diária por descumprimento. (...)” Em petição de ID 13616868, a ré Amil, então, ofertou aos recorridos o Plano 419153 – BLUE 700 NAC QP PF, cuja mensalidade para pessoas com faixa etária de 59 anos ou mais é de R$ 4.336,24. Em resposta de ID 13650885, os recorridos alegam que, no início de 2019, por ordem judicial expressa, tal qual a atual, a Amil reativou o plano deles (Plano 58738 – AMIL 700 QP NAC R COPART, cujo valor era de R$ 449,45, para o Autor, e de R$ 556,24, para a Autora), razão pela qual requerem a reativação desse plano, bem como a penhora, via Bacenjud, do valor da multa por descumprimento de decisão judicial, no importe de R$ 50.000,00 (relativamente ao período de 02/10/2019 – data da intimação da Amil – até o dia 20/01/2020 – data da petição dos recorridos). Sem razão os requerentes/recorridos. Primeiramente, o Plano 58738 – AMIL 700 QP NAC R COPART, que os recorridos pretendem que seja reativado, é um plano coletivo empresarial (Carteirinhas de ID 13650890 e 13650891), sendo que a obrigação imposta à Amil foi a de oferta de plano individual. Além disso, constou da decisão judicial por mim proferida que os preços dos planos individuais não poderiam ser os mesmos do plano coletivo, “uma vez que a contratação coletiva possui mecanismo diferente de atualização dos valores praticados, além de os custos de sua manutenção serem inferiores (...), devendo eventual abuso ser objeto de nova demanda (...)” (ID 12910935 - Págs. 2/3). Ante o exposto, indefiro o pedido de reativação do Plano 58738 – AMIL 70 QP NAC R COPART e considero cumprida a obrigação imposta à Amil diante da oferta do plano individual BLUE 700 NAC QP PF aos recorridos. Já quanto à apuração do valor da multa pelo período de descumprimento de decisão judicial, trata-se de matéria a ser apreciada em eventual cumprimento de sentença. P. I. Após, devolvam-se os autos à E. Presidência do TJDFT. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator